Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-48.2020.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-48.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 848.631.531-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (APELADO), Fidelcina Silva Braga Amorim (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BENEDITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO OLIVEIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN DA SILVA CAMPOS - CPF: 459.965.551-15 (VÍTIMA), JULIÃO FERREIRA GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000270-48.2020.8.11.0026

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO –
RES FURTIVA
APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente,
“sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC nº 553.872/SP).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(TJMT, Enunciado Criminal 44).

Os registros criminais
“não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”
(STJ, AgRg no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal.

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).”
(TJMT, 0004618-39.2018.8.11.0013)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000270-48.2020.8.11.0026

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (autos nº 1000270-48.2020.8.11.0026), que o condenou pelos crimes de furto e roubo, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155 e art. 157, do CP - (ID 67252076).

O apelante requer a absolvição do crime de furto, por insuficiência probatória da autoria delitiva ou por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base de ambos os delitos para o mínimo legal e a fixação do regime prisional semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena-base do delito de roubo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000270-48.2020.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Segundo consta, o denunciado ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Chico Show”, arrombou a porta da frente da casa da vítima Julião, a fim de nesse ato roubar os pertences da vítima para fazer uso de bebidas alcoólicas. Ocorre que durante a execução da conduta ilícita, a vítima teria despertado de seu sono com o acusado Adilson lhe enforcando e exigindo dinheiro. Após ter agredido a vítima, a mesma teria relatado aonde seria o esconderijo de suas pequenas economias. Assim sendo, “Chico Show” realizou a coleta de um montante aproximado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e ainda levou a carteira da vítima
.

Conforme o depoimento prestado em fls. 46, a vítima afirma que ao pedir socorro, saiu da residência e encontrou o seu vizinho Wellington (qualificado em fls. 55), e que este teria dito à vítima, que além de “Chico Show”, teria mais dois indivíduos do lado de fora da residência, dando suporte para a prática delitiva. Averiguando os fatos relatados no B.O 04/05, a GUPM conseguiu realizar a identificação dos agentes que estavam do lado de fora da casa.

Convém ressaltar os laudos médicos e fotos juntados sob fls. 19/23, onde por meio destes, é comprovada a agressão que a vítima Julião sofreu, sendo que o mesmo é um idoso de 90 (noventa anos) e que mora sozinho por não ter família.

(...)

Em horário incerto, sabendo apenas ter sido na madrugada do dia 01/02/2020, “Chico Show”, teria também furtado uma carteira contendo R$ 30,00 (trinta reais) e documentos pessoais, pertencentes a vítima Edivan da Silva Campos.

Na residência de Adilson foi encontrado consigo a carteira que foi furtada da vítima Edivan, porém o mesmo diante da autoridade policial teria alegado que encontrou a mesma na rua e não se tratava de um furto. Ocorre que em depoimento em fl.15, Edivan afirma que a sua carteira estava dentro de seu carro que estava guardado na garagem, porém ele não teria o hábito de mantê-lo trancado quando estava guardado dentro da residência. Informou também a vítima, que a carteira e os documentos foram encontrados com o denunciado Adilson, que estavam debaixo do colchão de sua cama, enrolados em um boné, todos dentro da casa do denunciado.

A vítima do furto somente se deu conta que sua carteira teria sido subtraída quando a polícia lhe chamou para fazer o reconhecimento de seus objetos.”

Em relação à absolvição do delito de furto, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de entrega, Relatório Policial, e pela prova oral produzida.

Na fase extrajudicial, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Diego Falcão da Silva e José Carlos Gonzaga, noticiaram que:

“(...) tendo como vítima Julião Ferreira Gomes, receberam informações anônimas que o suspeito deste roubo, se tratava da pessoa conhecida pelo vulgo Chico Show, o qual estaria na residência dele escondido (...);
na residência do suspeito vulgo chico show foram localizados o título de eleitor e algumas correspondências da vítima Julião Ferreira Gomes, e também a carteira com vários documentos e cartões do Sr. Edivan, que foram até a residência de Edivan, o qual mora ao lado do NPM, onde o mesmo informou que só estava tomando conhecimento que sua carteira havia sido furtada naquele momento, e que o furto poderia ter ocorrido na mesma noite do roubo
(...).”

Em Juízo, o agente policial, José Carlos Gonzaga, ratificou seu depoimento prestado na fase extrajudicial.

Nas duas fases, a vítima do delito de furto, Edivan da Silva Campos, narrou que:

“(...) os Policiais Militares foram até sua residência que fica localizada ao lado do destacamento, e lhe mostraram dois cartões em seu nome, onde o declarante confirmou que eram seus, os quais estavam no interior de sua carteira dentro do seu carro. Que o declarante ao revistar seu veículo, constatou que sua carteira não estava ali. Que os Policiais então questionaram o vulgo "chico show" onde estariam os demais documentos do declarante, tendo este respondido que estariam embaixo de um colchão na casa dele. dentro de um boné. Que se deslocaram até a casa de "chico show", e localizaram a referida carteira marrom do declarante contendo seus documentos pessoais e a falta do valor de R$ 30,00 (...).”

Nas duas fases, o apelante confessou apenas a prática do crime de roubo contra a vítima Julião Ferreira Gomes, negando, por outro lado, o cometimento do delito de furto em desfavor da vítima Edivan da Silva Campos, nos seguintes termos:

“(...) hoje
por volta da 01:00 adentrou a residência da vítima Julião Ferreira Gomes, arrombando a porta da frente com um chute. Que ao adentrar a residência, se deparou com a vítima Julião. Que segundo o interrogado, lhe pediu um dinheiro, tendo Julião dito que não tinha. Que então o interrogado viu a carteira de Julião em cima da mesa e a subtraiu e foi embora
(...); o interrogado não sabe dizer porque Julião ficou machucado. Que informa que estava embriagado, queria dinheiro para beber; (...)
o interrogado afirma que arrombou a porta da residência de Julião com um chute e subtraiu a carteira do mesmo;
o interrogado diz que estava sozinho quando adentrou na casa da vítima Julião (...);
com relação a carteira da vítima Edivan, tem a dizer que por volta da meia noite estava passando em frente a residência do mesmo e encontrou sua carteira caída na calçada da casa, onde o interrogado diz que a pegou para entregar no dia seguinte para ele
(...).”

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular identificou as responsabilidades criminais atribuídas ao apelante na denúncia, consoante se extrai deste excerto da sentença,
in verbis
:

“
DO ROUBO – DENUNCIADO ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento, Relatório de Investigação, informação prestada pela vítima, interrogatório do acusado em sede policial, bem como da oitiva das testemunhas em Juízo e o próprio interrogatório do réu (Id. 29251655 –Pág. 9, Id. 29251652 – Pág. 12/13 e Id. 29251650).

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos.

Consta dos autos que o acusado cometeu o crime de roubo em face da vítima Julião Ferreira Gomes, de 91 anos de idade, tendo o acusado invadido a residência do idoso durante o repouso noturno, arrombando a porta da residência e enforcando a vítima para que lhe contasse onde guardava dinheiro. Em face das violências sofridas, a vítima informou ao acusado que guardava dinheiro embaixo de seus cobertores, ocasião em que o acusado cessou as agressões,
apanhou a carteira da vítima e o dinheiro que estava embaixo do colchão e empreendeu fuga, deixando a vítima com vários ferimentos que acarretaram sua hospitalização.

A vítima afirmou, ainda em sede policial, que durante a madrugada, enquanto dormia, teve sua casa invadida por um homem. Declarou que o autor dos fatos é conhecido como a pessoa de Chico Show, que o conhece desde pequeno. Afirmou que o acusado entrou sozinho em sua residência e o enforcou pedindo dinheiro. Afirmou, igualmente, que o acusado o agrediu. Informou que disse ao acusado que seu dinheiro ficava debaixo do cobertor na cama, cerca de uns mil reais, e mandou o acusado pegar o dinheiro. Após, gritou pedindo ajuda e então o acusado correu.

Verifica-se que o acusado Adilson confessa o cometimento do crime, tanto em fase policial quanto em sede judicial, tendo afirmado em juízo, durante o seu interrogatório, que entrou na residência da vítima Julião, que não encontrou dinheiro e foi embora para casa dormir. Confessa que estava "doido" para usar drogas, que é viciado, arrombou a porta da residência da vítima Julião durante a madrugada e entrou lá, olhou embaixo do colchão procurando dinheiro, mas não encontrou nada, negando que bateu na vítima. Afirmou, ainda, que estava drogado, alcoolizado e “fora de si” durante o crime.

Não obstante o acusado negue ter cometido violência em face da vítima Julião e ter roubado qualquer quantia em dinheiro, sua versão dos fatos não prospera haja vista que a vítima, embora já possua idade avançada (91 anos de idade), confirmou em juízo suas declarações feitas em sede policial, informando detalhes da atuação do agente delituoso. (...)

A testemunha José Carlos Gonzaga, por seu turno, esclarece que
a guarnição da polícia militar prestou os primeiros socorros à vítima Julião, sendo que ao diligenciar até o local dos fatos encontrou a vítima com ferimentos no supercílio e na perna, que sangrava bastante, corroborando com o relatório de investigação colacionado ao Id. 29251650 em que o investigador da Polícia Judiciária Civil, Helmut dos Reis, relata que a vítima encontrava-se hospitalizada em observação na unidade de Pronto Atendimento em decorrência das lesões, sendo que a vítima se encontrava com a perna enfaixada, com curativos, um dos olhos lesionados, com braços enfaixados, curativo na testa e mão esquerda inchada, dentre outros ferimentos que podem ser visualizados através das fotografias que instruem o mencionado relatório policial
.

Portanto, a autoria e materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas nos autos, contudo, afasto a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, haja vista não ter restado comprovado nos autos que o crime foi cometido em concurso de agentes.

(...)

DO CRIME DE FURTO – DENUNCIADO ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de entrega, Relatório Policial, informação prestada pela vítima e declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e judicial (Id. 29250389, Id. 29251650 e Id. 29251652).

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos.

Na fase de inquérito policial, o policial militar José Carlos Gonzaga declarou que em diligências para localizar o acusado Adilson, que teria cometido o crime de roubo em face da vítima Julião, após realização de buscas na residência do acusado foi encontrada a carteira com vários documentos e cartões de crédito de Edivan da Silva Campos, que teria sido vítima de furto na mesma noite do crime de roubo cometido em face da vítima Julião
(Id. 29251650).

Em termo de depoimento, ainda em fase policial,
a vítima Edivan declarou que na data de 31.01.2020 foi dormir, deixando seu veículo estacionado em sua garagem com os vidros fechados, porém destravado, aberto
. Que na manhã do dia seguinte
os Policiais Militares foram até sua residência e lhe apresentaram dois cartões de crédito que lhe pertenciam, ocasião em que a vítima teria declarado aos policiais que os referidos cartões estavam dentro de sua carteira e que a referida carteira estava guardada dentro do seu veículo. Em busca pelo veículo não encontrou a carteira, oportunidade em que os policiais questionaram o acusado Adilson, vulgo “Chico Show”, e este respondeu que a carteira encontrava-se escondida embaixo de um colchão em sua residência. Ao se deslocarem até a residência do acusado a referida carteira foi encontrada, contendo os documentos pessoais da vítima Edivan, contudo, a vítima deu falta do valor de R$ 30,00 que estava em sua carteira
.

Malgrado o acusado tenha declarado que encontrou a carteira da vítima caída na calçada e teria apanhado para entregá-la ao dono no dia seguinte, verifica-se que os detalhes apresentados no interrogatório conferem com as demais provas existentes nos autos, não sendo crível que o denunciado tenha encontrado a carteira na calçada, especialmente porque se de fato havia encontrado a carteira caída na calçada e tinha intenção de devolver ao legítimo dono, não havia razões para ter retirado os cartões de crédito de dentro da carteira e a deixado escondida embaixo de seu colchão.

Outrossim,
durante a audiência de instrução a vítima Edivan da Silva Campos foi categórica ao afirmar que sua carteira continha, além dos cartões de crédito e documentos pessoais, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, afirmando, ainda, que não tem qualquer dúvida de que sua carteira estava dentro de seu veículo, sendo de costume deixar a carteira dentro do automóvel, descartando a possibilidade de ter deixado a carteira caída calçada de sua residência.
Portanto, a autoria e materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas nos autos.”

Em que pese a Defensoria Pública sustentar a inexistência de provas suficientes para manter a condenação do réu quanto ao crime de furto praticado em desfavor da vítima Edivan da Silva Campos, não é o que se vê do arcabouço probatório carreado aos autos.

O réu foi preso em flagrante, logo depois do cometimento do furto, com os pertencentes subtraídos de dentro do automóvel da vítima, que estava estacionado na garagem da residência dela.

A alegação do apelante, no sentido de que havia encontrado a carteira da vítima na rua, não se mostra verossímil, notadamente ao se considerar que, no mesmo dia, cometeu outro crime patrimonial [roubo], com os mesmos
modus operandi
[entrar na residência, durante a madrugada, e subtrair as carteiras das vítimas de ambos os delitos].

De mais a mais, a vítima assegurou que a sua carteira estava dentro do seu veículo [que estava com as portas destrancadas], na garagem da sua residência.

Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê nestes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ.”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020)

“As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).” A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

“A aplicação do princípio in dubio pro reo só e permitida quando configurada dúvida ou incerteza quanto a materialidade ou autoria delitiva, de modo que existindo provas suficientes para embasar a condenação, não há falar-se em in dubio pro reo. Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima e por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.”
(AP, 0013710-82.2018.8.11.0064, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 03/07/2020)

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, extrai-se dos autos que o apelante, além de cometer dois crimes patrimoniais no mesmo dia [destes autos], registra mais duas ações penais pelos crimes de roubo majorado [nº 0000029-28.2019.8.11.0026] e homicídio [nº 0001760-98.2015.8.11.0026], conforme consta da sua certidão de antecedentes criminais.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente,
“sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC nº 553.872/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2020), embora o reduzido valor dos bens subtraídos.

Segundo orientação do STJ, a reiteração delitiva
“se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(AgRg no HC nº 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n º 44 deste Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
.

Nesse quadro jurídico, o princípio da insignificância não pode ser aplicado em favor do agente, dada a sua reiteração delitiva, consoante os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.”
(N.U 0002175-59.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

“O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal.” (STJ, HC nº 338.357/SP).”
(N.U 0002039-56.2019.8.11.0087, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

Passo à dosimetria.

Do furto

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, negativando a conduta social,
“pois foi afirmado em juízo, por testemunhas, que o acusado é conhecido no seio social como pessoa que vive da prática de delitos”
.

Todavia, os registros criminais, em tramitação ou definitivos,
“não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”
(STJ, AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 12/02/2020).

Desse modo, aplica-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram identificadas agravantes ou atenuantes, razão pela qual transformo a reprimenda basilar em provisória.

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP,
“tendo em vista que o furto ocorreu durante o repouso noturno”
, elegendo a fração legal de 1/3 (um terço).

Assim sendo, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do roubo

Na primeira fase, o magistrado singular aplicou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 84 (oitenta quatro) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, nos seguintes termos:

“(...) tem-se que merecem maior reprovabilidade: a
culpabilidade
, eis que agiu com intento de alimentar seu vício, sobrelevando a selvageria com a qual empregou a violência em face da vítima enquanto ela dormia (durante o repouso noturno da vítima), o que lhe impossibilitou qualquer defesa, devendo ser aplicado maior juízo de censurabilidade a conduta covarde do agente que mediante dolo intenso premeditou o crime (...); a
conduta social
do acusado, pois foi afirmado em juízo, por testemunhas, que é conhecido no seio social como pessoa que vive da prática de delitos (tem o costume de invadir residências para cometimento de crimes);
circunstâncias
: eis que o crime foi cometido mediante arrombamento da porta da residência da vítima;
consequências
: uso de violência e ameaça excessiva, sendo que a violência empregada foi além daquelas ínsitas ao tipo, tendo em vista que as lesões provocadas pelo emprego excessivo de violência acarretou a hospitalização da vítima.”

Sabe-se que a culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do agente.

No caso, a referida circunstância judicial deve ser preservada, haja vista que o
modus operandi
revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal, considerando a extrema violência física empregada contra a vítima idosa, durante o seu repouso noturno.

Por outro lado, a circunstância judicial da conduta social deve ser afastada, tendo em vista que, conforme acima apontado, os registros criminais
“não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”
(STJ, AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 12/02/2020).

Quanto às circunstâncias do crime, não vejo nenhuma irregularidade no fato do magistrado sentenciante ter considerado o arrombamento – extraída, inclusive, da confissão do réu – para negativar tal circunstância judicial.

Igualmente, a conduta do apelante extrapolou as consequências naturais do tipo criminal, uma vez que a vítima teve que ser hospitalizada em decorrência da violência física excessiva, conforme prontuário de atendimento ambulatorial, fotografias e depoimentos colhidos nos autos.

Nesse sentido:

“A conduta do apelante extrapolou as circunstâncias e consequências naturais do tipo criminal, uma vez que agiu com violência excessiva e desnecessária, pois a vítima, que estava sozinha, não apresentou qualquer resistência e, ainda assim, foi agredida e teve que ser hospitalizada, a constituir fundamento idôneo para a elevação da pena-base (STJ, HC 210099/DF).”
(N.U 0000432-14.2014.8.11.0077, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 19/05/2020)

Assim sendo, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis, elejo a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, para fixar a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante contida no art. 61, II, “h” do CP [crime cometido contra idoso] com a atenuante da confissão espontânea, a transformar a pena-base em provisória.

Na terceira, não sendo identificadas causas de aumento ou diminuição, aplica-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão 50 (cinquenta) dias-multa.

Considerando o concurso material entre os crimes, somo as penas, para torná-la definitiva em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, conservado o regime fechado
, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com base nos seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).”
(N.U 0004618-39.2018.8.11.0013, MARCOS MACHADO, 01/06/2020)

“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal. (STJ, AgRg no AREsp 1394073/SP).”
(AP 0018217-60.2015.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, preservado o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021